Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Processo : 0725057-12.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial[1], que acolheu a impugnação à penhora “sobre o imóvel descrito como apartamento n.o 101, bloco H, da SQ.303-Sul, da matrícula 29.962 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Anotou que o imóvel se caracteriza como bem de família, sendo, portanto, penhorável. A agravante sustenta que os agravados, além de condôminos do bem penhorado, são proprietários de outros imóveis de menor valor, sobre os quais sustenta recair a impenhorabilidade. Assevera que os agravados se desfazem dos imóveis de menor custo, em fraude à execução, com o intuito de conferir a proteção legal ao imóvel objeto de constrição. Fundamenta o perigo da demora na possibilidade de que, com a baixa da constrição, os agravados disponham das quota-partes do imóvel, comprometendo a satisfação do crédito. Pede a concessão da tutela provisória antecipada para determinar a indisponibilidade das quotas-partes do imóvel e, no mérito, a confirmação da liminar. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora a agravante assevere o perigo da demora na possibilidade de desconstituição da penhora sobre o imóvel supracitado, a r. decisão hostilizada condicionou a expedição de certidão para baixa na averbação da penhora, no particular, à sua preclusão. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66415623, na origem (processo no 0711156-76.2017.8.07.0001).